Tribunal: TJES
Processo: 5002123-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL ANTONIO FARIA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA NO PERÍODO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar para inclusão de juros compensatórios relativos ao período compreendido entre a homologação dos cálculos (21/08/2018) e a expedição do precatório original (27/06/2019), no âmbito de ação de desapropriação promovida pelo Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se incidem juros compensatórios no período entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório, nos termos da jurisprudência consolidada e do princípio constitucional da justa indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n.º 211) e o disposto no art. 100, § 12, da Constituição Federal estabelecem que os juros compensatórios, em desapropriações, devem incidir até a data de expedição do precatório original, garantindo justa reparação pela privação do uso do bem expropriado.

O entendimento jurisprudencial não pode ser afastado por regulamentações administrativas locais, como o Ato Normativo nº 017/2022 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que rege procedimentos de cálculo de precatórios, mas não prevalece sobre normas constitucionais e jurisprudência consolidada.

O pedido de inclusão dos juros compensatórios não se sujeita à preclusão, pois decorre de obrigação legal de observância de normas constitucionais e jurisprudenciais, sendo medida indispensável para assegurar a justa indenização.

Argumentações referentes a um suposto "período de graça constitucional" são inaplicáveis no caso concreto, pois se referem aos juros moratórios, que possuem natureza diversa dos juros compensatórios, conforme reconhecido pela jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os juros compensatórios, em desapropriação, incidem no período compreendido entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório, garantindo a justa indenização ao expropriado, nos termos do art. 100, § 12, da Constituição Federal e do Tema Repetitivo n.º 211 do STJ.

Normas administrativas locais não podem afastar a aplicação de normas constitucionais e jurisprudência consolidada sobre a incidência de juros compensatórios em desapropriações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 12; Decreto-lei n.º 3.365/1941, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 08/03/2010.

STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/04/2015.

TJMG, Remessa Necessária-Cv 1.0000.23.121816-5/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 5ª Câmara Cível, j. 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002123-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: DANIEL ANTÔNIO FARIA E MARIA HELENA GOMES FARIA

AGRAVADOS
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID nº 34945486 do processo de origem nº 0019313-66.2006.8.08.0024) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar com inclusão de juros compensatórios entre a data da homologação dos cálculos e a expedição do precatório.

As partes litigavam em Ação de Desapropriação e, na fase de cumprimento de sentença, o MM Juiz homologou os cálculos, determinou a expedição do ofício requisitório de precatório no dia 27/06/2019 e o arquivamento dos autos, conforme decisão acostada às fls. 1.059/1.060v.

Os Agravantes foram devidamente intimados, como se vê na certidão de fl. 1.062, dos autos originários.

O Município de Vitória peticionou nos autos de origem (fl. 1.063), manifestando ciência da decisão que homologou os cálculos.

Considerando que não foi interposto recurso, foi certificado o trânsito em julgado, em 21/06/2019 (fl. 1.069).

Após o pagamento das custas o processo foi arquivado (fl. 1.087v).

Posteriormente, o Agravante requereu a expedição de precatório complementar para pagamento de juros compensatórios relativos ao período posterior à homologação dos cálculos e antes da expedição do precatório.

O MM Juiz indeferiu o pedido por meio da decisão que deu origem ao Agravo de Instrumento, destacando que:

Analisando com detença o pleito de ID nº 33188045, vejo que não assiste razão à parte exequente, isto porque, embora seja realmente cabível a incidência de juros compensatórios sobre o valor homologado até a expedição do ofício requisitório (Tema nº 96 do STF e REsp nº 2029438/PE), em razão da dilação temporal inevitavelmente existente, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já prevê, no Ato Normativo nº 017/2022 da Presidência, procedimento para sanar a incorreção. Vejamos (grifei):

Art. 2º. A requisição de pagamento será expedida pelo Juízo da Execução ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de forma padronizada, conforme modelo disponibilizado na página da Assessoria de Precatórios do TJES (http://www.tjes.jus.br/precatorios/outras-informacoes/modelo-de-oficio-requisitorio-pagamento-de-precatorio-rpv-2/), devendo constar os seguintes dados e informações:

[...]

V – data-base ou termo final utilizado na atualização do valor requisitado;

[...]

§ 2º. Os valores da execução não se sujeitam à nova atualização por ocasião da expedição da requisição de pagamento, devendo ser informada a data-base dos cálculos homologados.

Art. 9º. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente até a data da quitação do precatório, conforme legislação pertinente, em especial o previsto no § 12 do art. 100 da Constituição Federal.

Assim sendo, como se depreende, o valor é atualizado, quando do pagamento, utilizando-se como referência a data-base da atualização dos cálculos (no caso vertente, consta nas Requisições de Precatório nºs 54 e 55, às fls. 1.070-1.073, a data de apresentação, pelo Município de Vitória, dos cálculos posteriormente homologados, ou seja, 05.09.2018).

Desse modo, INDEFIRO o pleito de ID nº 33188045.

Seguiu-se o presente recurso cujo ponto central em discussão trata da incidência de juros compensatórios no período compreendido entre a homologação dos cálculos (21/08/2018) e a expedição do precatório (27/06/2019), no âmbito de ação de desapropriação promovida pelo Município de Vitória.

A Constituição Federal, em seu art. 100, § 12, bem como a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo n.º 211, estabelece que os juros compensatórios devem incidir até a data de expedição do precatório original:

Os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. (STJ - REsp 1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 08/03/2010).

Este entendimento visa assegurar ao expropriado uma justa reparação pelos prejuízos sofridos em razão da desapropriação, especialmente pela privação do uso e fruição do bem expropriado antes do pagamento da indenização.

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de expedição de precatório complementar para incluir a atualização com juros compensatórios relativos ao período compreendido entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório original, desconsiderou esse entendimento consolidado.

A tese firmada pelo STJ, no Tema n.º 211, afirma que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Contudo, reafirmo, como apontado pelos Agravantes, o cálculo homologado não considerou os juros compensatórios entre a homologação (21/08/2018) e a expedição do precatório (27/06/2019), violando o entendimento jurisprudencial pacificado.

Ainda que o Município de Vitória alegue, em contrarrazões, a existência de um “período de graça constitucional” para fins de correção e pagamento de precatórios, essa argumentação é inaplicável ao presente caso, pois se refere a juros de mora e não afasta a incidência de juros compensatórios até a expedição do precatório. Os juros compensatórios possuem natureza diversa, conforme reconhecido pelo STF e STJ, destinando-se à compensação pela privação do uso do bem desapropriado, não se confundindo com os juros de mora aplicáveis após a expedição do precatório.

Acerca da incidência de juros compensatórios até a data da expedição do precatório cito os seguintes precedentes:

[...] IV. O STJ, ao apreciar o REsp 1.118.103/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "
os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório
, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional" (STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/03/2010). V. Na esteira desse entendimento, o STJ firmou orientação no sentido de que, "conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que
os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original,
enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional" (STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2018. [...] (STJ, AREsp n. 1.745.882/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021).

APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. LAUDO PERICIAL. VALOR APURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. Correto o valor da indenização apresentado na perícia técnica relativa à avaliação da área, uma vez que laudo fornece supedâneo para uma justa avaliação.
Os juros compensatórios incidem desde a imissão provisória na posse do imóvel até a expedição do precatório
e os juros de mora apenas incidem se não quitado o crédito inscrito no precatório no prazo constitucionalmente fixado. A correção monetária deverá incidir sobre a diferença entre o valor do depósito inicial e o valor da avaliação, a partir da juntada do laudo, utilizando-se o IPCA-E. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.23.121816-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 06/10/2023).

Ressalto que a decisão recorrida também baseou-se no Ato Normativo nº 017/2022 do TJES, que, embora regule procedimentos administrativos para cálculo e atualização de precatórios, não pode prevalecer sobre a jurisprudência consolidada e os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, especialmente o princípio da justa e prévia indenização por desapropriação.

As Emendas Constitucionais n.ºs 113 e 114, que disciplinam atualizações futuras, não possuem efeito retroativo sobre o intervalo discutido nos autos.

Não se verifica preclusão, pois o pedido é decorrência de obrigação legal de observância de normas constitucionais e jurisprudenciais, não de manifestação específica prévia.

Desse modo, o recurso merece ser provido para garantir a aplicação uniforme da jurisprudência consolidada e o princípio constitucional da justa indenização, com a inclusão dos juros compensatórios no período mencionado, promovendo a devida expedição de precatório complementar.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão e determinar a expedição de precatório complementar, com inclusão de juros compensatórios desde 21/08/2018 até 27/06/2019.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.